Tribunal: TJMT
Processo: 1029027-12.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029027-12.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - CPF: 872.344.831-87 (APELANTE), CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - CPF: 872.344.831-87 (ADVOGADO), TNF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 17.787.058/0001-20 (APELADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VIABILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO – DESCABIMENTO – CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR (HONORÁRIOS) CONSTITUÍDOS APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTRACONCURSALIDADE - POSSIBILIDADE EXECUTÓRIA – VERBA QUE NÃO SE SUBMETE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49 DA LEI N. 11.101/2005 – APELO PROVIDO.

É viável lançar mão da Exceção de Pré-Executividade quando a questão debatida evidenciar matéria de ordem pública, desde que não dependa de dilação probatória para que seja analisado o pedido.

São extraconcursais os créditos fixados após o deferimento do pedido de recuperação judicial, podendo eles ser perseguidos por execução, independentemente da ação de recuperação judicial, à luz do artigo 49, “caput”, da Lei n. 11.101/2005, posto que ela não suspende as execuções posteriores.

“(...)
5. Os créditos constituídos após o
deferimento
do pedido de
recuperação judicial,
por serem extraconcursais, não se submetem aos seus efeitos, sendo facultado ao credor propor a respectiva execução, que se processa pelas regras ordinárias aplicáveis a qualquer outro feito executivo e perante o juízo competente, a quem cabe promover todos os atos processuais, exceto a apreensão e a alienação de bens.

(“
REsp 1935022/SP RECURSO ESPECIAL 2015/0248261-1 -
Relator(a)
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147)
Órgão Julgador
T3 - TERCEIRA TURMA -
Data do Julgamento
21/09/2021
Data da Publicação/Fonte
DJe 23/09/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Sentença Arbitral n. 1029027-12.2017.8.11.0041, tendo como Apelada:
TNF TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA – ME
,
REVOGOU
a decisão ID 17852115 e determinou a liberação de eventuais bloqueios feito nos ativos financeiros da empresa excipiente. Por consequência,
ACOLHEU
a Exceção de Pré-Executividade e
JULGOU EXTINTO
o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, III, do CPC.

Em síntese, o Apelante alega que “(...)
se infere dos documentos anexados aos autos, a Execução de Sentença Arbitral fora proposta por este Apelante em 19/09/2017 visando o recebimento do seu crédito (honorários advocatícios) fixado pelo TARCOM (Tribunal de Arbitragem Conciliação e Mediação de Mato Grosso Ltda.), visto que atuou como patrono da autora/credora (Caramori Equipamentos para o Transporte Ltda.) no procedimento arbitral no 06/2015 (código 00291) proposto em face da Recorrida (TNF TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.)”. (ID. Num. 15676132 - Pág. 2)

Afirma que a sentença arbitral é título executivo judicial, todavia a Apelada opôs exceção de pré-executividade em 18/4/2018, requerendo a extinção do feito executivo, sob o argumento de que o crédito deveria submeter-se à recuperação judicial.

Aponta que, inicialmente, a exceção de pré-executividade foi corretamente rejeitada, todavia, após a interposição de Embargos de Declaração, houve o acolhimento da pretensão.

Defende o não cabimento da exceção de pré-executividade no caso, pois que “(...) a Apelada foi intimada no dia 16/03/2018 (certidão de id. 12375968), e deixando transcorrer in albis o prazo de impugnação previsto taxativamente no art. 525 do NCPC, lançou mão em 18/04/2018, de expediente procrastinatório (Exceção de Pré-Executividade), requerendo a extinção da execução (cumprimento de sentença), sob o argumento de que o crédito do Apelante deveria ser submetido à Recuperação Judicial como retardatário, na classe de credores trabalhistas, haja vista a natureza do crédito. Ocorre, todavia, que as matérias elencadas pela Recorrida, na Exceção de Pré-Executividade apresentada, dependem de produção de provas, ou seja, não sendo possível a ocorrência de dilação probatória no processo de execução, razão pela qual deveriam ser suscitadas através de impugnação ao cumprimento de sentença. Outrossim, registra -se que a Exceção de Pré-Executividade, embora não prevista em lei, é admitida pela jurisprudência para que o executado possa arguir matéria de ordem pública, e as demais permitidas através de IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS, desde que não dependa de dilação probatória”.

Por fim, argumenta que o crédito não está sujeito à recuperação judicial, uma vez que “(...) a sentença foi proferida em 13/05/2016 e o deferimento da Recuperação Judicial da Apelada se deu por decisão publicada no Diário Oficial em data de 17/09/2015 (Id 11206981), ou seja, a sentença arbitral foi proferida muito tempo depois do deferimento da recuperação judicial, razão pela qual o crédito exequendo é extraconcursal”.

Sustenta que há entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais constituídos após o pedido de recuperação judicial não se submetem aos efeitos suspensivos previstos no artigo 6o da Lei n. 11.101/2005.

Requer o provimento do apelo para anular a sentença de Exceção de Pré- Executividade. No mérito, pede a reforma da decisão, para que o referido crédito não se submeta a recuperação judicial.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone – Procurador de Justiça – deixa de manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público que o justifique.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que,
nos autos da Ação de Execução de Sentença Arbitral n. 1029027-12.2017.8.11.0041, proposta por
CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO
tendo como Requerida/Apelada:
TNF TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA – ME
,
REVOGOU
a decisão ID 17852115 e determinou a liberação de eventuais bloqueios feito nos ativos financeiros da empresa excipiente. Por consequência,
ACOLHEU
a Exceção de Pré-Executividade e
JULGOU EXTINTO
o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, III, do CPC.

Primeiramente quanto à viabilidade de manejo da Exceção de Pré-Executividade, posiciono-me favorável, eis que o Magistrado “a quo”, detinha as condições de verificação acerca de sua viabilidade, não havendo, no caso, necessidade de dilação probatória, salientando-se, ainda, que a Exceção de Pré-Executividade constitui matéria de ordem pública, visando à verificação acerca das condições da ação, bem como de seus pressupostos de validade.

Todavia, diversamente do sentenciado, tenho que a fixação da verba honorária em favor do Autor/Apelante ocorreu após o deferimento do plano de recuperação judicial, de modo que a ele não se submete.

No caso, o processamento da recuperação judicial foi deferido em 18/8/2015, enquanto que os honorários de sucumbência em favor do Autor/Apelante foram constituídos em 13/5/2016; portanto, após o pedido, de modo que se conclui que o crédito decorrente não está sujeito à recuperação, nos termos do artigo 49, “caput”, da Lei n. 11.101/2005.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA ARBITRAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ARBITRAIS – CONSTITUIÇÃO POR OCASIÃO DA SENTENÇA PROLATADA APÓS O PEDIDO E DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO PROVIDO. PRECEDENTES DO STJ.

“(...) O direito (creditício) aos honorários advocatícios sucumbenciais surge por ocasião da prolação da sentença, como consequência do fato objetivo da derrota no processo, por imposição legal. Assim, não obstante o aludido crédito, surgido posteriormente ao pedido de recuperação, não possa integrar o plano, é vedada a expropriação de bens essenciais à atividade empresarial, na mesma linha do que entendia a jurisprudência quanto ao crédito fiscal, antes do advento da Lei n. 13.043/2014. Portanto, tal crédito não se sujeita ao plano de recuperação e as execuções prosseguem, porém o juízo universal deve exercer o controle sobre atos de constrição ou de expropriação patrimonial. 2. Agravo interno desprovido” (AgInt no CC 151.639/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 06/11/2017)”. (N.U 1022006-19.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Na mesma linha está o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO

JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARTE EXECUTADA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
BEM IMÓVEL. INTERVENÇÃO DOMINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO. ANULAÇÃO. ALIENAÇÃO DE BENS. COMPETÊNCIA. JUÍZO RECUPERACIONAL.

(...)

5. Os créditos constituídos após o
deferimento
do pedido de

recuperação judicial,
por serem extraconcursais, não se submetem aos
seus efeitos, sendo facultado ao credor propor a respectiva
execução, que se processa pelas regras ordinárias aplicáveis a
qualquer outro feito executivo e perante o juízo competente, a quem
cabe promover todos os atos processuais, exceto a apreensão e a
alienação de bens.

6. Compete ao juízo da
recuperação
acompanhar e autorizar a excussão
de bens da empresa em
recuperação,
ainda que destinados à satisfação
de créditos extraconcursais.

7. Anulada a adjudicação de bem imóvel em virtude da efetiva
competência do juízo recuperacional para acompanhar e autorizar a
excussão de bens da empresa e convolada a
recuperação
em falência,
não resta outra alternativa à credora senão habilitar seu
crédito
nos autos da falência, observada, se for o caso, a preferência legal
estabelecida no art. 84 da Lei no 11.101/2005.
8. Recurso especial não provido.

(“
REsp 1935022/SP RECURSO ESPECIAL 2015/0248261-1 -
Relator(a)
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147)
Órgão Julgador
T3 - TERCEIRA TURMA -
Data do Julgamento
21/09/2021
Data da Publicação/Fonte
DJe 23/09/2021)

Com esses apontamentos, tenho que a pretensão executória encontra guarida, pois, ainda que reconhecendo a possibilidade da propositura da exceção de pré-executividade, não verifico qualquer fundamento em suas razões.

Ademais, trata-se de pedido de honorários advocatícios, como já frisado, constituídos após o deferimento da recuperação judicial, sendo possível que a execução para recebimento do crédito se dê de forma autônoma à recuperação, eis que a recuperação, em si, não obsta o prosseguimento de ações e execuções posteriores ao pleito de soerguimento da empresa, por meio de ação de recuperação.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021